Tribunal: TJSP
Processo: 0010800-27.2013.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE C.C. APURAÇÃO DE HAVERES – "PALUMBO MOTEL LTDA." - PROCEDÊNCIA. Sociedade Limitada – Justa causa para exclusão dos sócios apelados, que ficou caracterizada – Arts. 1.030 e 1.085 do Código Civil - Total desídia por parte dos réus na condução da sociedade, aliada à resistência injustificada na assinatura de cheques para pagamentos de despesas ordinárias da

Ementa:

DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE C.C. APURAÇÃO DE HAVERES – "PALUMBO MOTEL LTDA." - PROCEDÊNCIA. Sociedade Limitada – Justa causa para exclusão dos sócios apelados, que ficou caracterizada – Arts. 1.030 e 1.085 do Código Civil - Total desídia por parte dos réus na condução da sociedade, aliada à resistência injustificada na assinatura de cheques para pagamentos de despesas ordinárias da sociedade, pondo em risco a continuidade das atividades da empresa - Quebra do "dever geral de colaboração" para a consecução das atividades sociais – Acolhimento do pedido de dissolução parcial da sociedade, com exclusão dos réus apelados - Apuração de haveres a ser feita em liquidação – RECURSO PROVIDO.